Tribunal: TJMT
Processo: 1004986-94.2023.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004986-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Liminar, Tempestividade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVANTE), PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VICE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APLICAÇÃO DAS PORTARIAS CONJUNTAS EXPEDIDAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA E GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL -

SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e art. 988, I e II do CPC, é possível o ajuizamento da Reclamação Constitucional para preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade de suas decisões.

Os atos administrativos (portarias) expedidos no exercício da atividade não jurisdicional sequer são alcançados pela dicção do art. 988 do CPC, posto que não se tratam de decisões judiciais.

A propositura de ação constitucional com foco na modificação do acordão proferido em sede de AGINT, em que reconheceu a tempestividade do Apelo com fundamento das Portarias Conjuntas expedidas por este Tribunal de Justiça durante o período da pandemia da Covid-19, torna inconteste a utilização desta via como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (Interposto nos autos da Reclamação n.º 1004986-94.2023.8.11.0000)

AGRAVANTE: MARCOS LEVI BERVIG E GERSON LUIS WERNER

AGRAVADOS: PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VICE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO

AGRAVADO: QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Marcos Levi Bervig e Gerson Luis Werner
em virtude da decisão que extinguiu sem julgamento do mérito a Reclamação ajuizada pelos Recorrentes.

Em suas razões, os Agravantes alegam que as portarias conjuntas expedidas pela Presidência, Vice Presidência e Corregedoria do Tribunal durante o período de pandemia da Covid-19, especificamente no que tange aos prazos processuais, não foram observadas pela Quarta Câmara de Direito Privado no julgamento do AGINT n.º 0007493-20.2011.8.11.0015 interposto por
Sady Casonatto e Agenor Casonatto.

Aduzem que a pretensão exposta na Reclamação consiste na declaração de validade das portarias para a segurança e garantia das decisões judiciais proferidas neste Tribunal, logo, não há falar em sucedâneo recursal.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum
a fim de que seja declarada a validade das aludidas portarias conjuntas.

Dispensada as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por

Marcos Levi Bervig e Gerson Luis Werner
em virtude da decisão que indeferiu a
petição inicial

e, via de consequência, julgou extinta a Reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Para a perfeita compreensão do caso, oportuno relatar que os Agravantes (Marcos e Gerson) ajuizaram
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n.º 0007493-20.2011.8.11.0015
, sendo o pedido inicial foi julgado procedente para condenar os Requeridos
Sady Casonatto e Agenor Casonatto
ao pagamento de honorários advocatícios.

A sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, segundo a narrativa dos Agravantes, foi objeto de Recurso de Apelação Civil interposto por
Sady Casonatto e Agenor Casonatto
, o qual foi distribuído à Des.ª Serly Marcondes Alves e, por decisão monocrática, não foi conhecido por estar intempestivo. Os Embargos de Declaração opostos pelos Apelantes (Sady e Agenor), ainda, foram rejeitados.

Segue dizendo que na sessão de julgamento realizada em 01/03/2023, contudo, a Quarta Câmara de Direito Privado deu provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Sady Casonatto e Agenor Casonatto
para considerar tempestivo o Apelo, cuja ementa está assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID 19 – EDIÇÃO DE DIVERSAS PORTARIAS SUSPENDENDO E RETOMANDO PRAZOS PROCESSUAIS – NEBULOSIDADE DA CONTAGEM DOS PRAZOS NESSE PERÍODO CONFIGURADA - TEMPESTIVIDADE DO APELO CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O que se depreende da situação em análise é que na época da pandemia foram expedidas várias Portarias, ora suspendendo os prazos processuais, ora retomando-os.

2. Diante da complexidade de tais atos, os quais eram difíceis de serem acompanhados pelos advogados, tanto é que a Portaria n. 233/2021 ficou vigente por apenas três dias, em nome da ampla defesa, da economia processual e da celeridade, além do princípio da primazia da resolução do mérito, o Recurso deve ser tido como tempestivo.

3. Além disso, a contagem dos prazos nesse período é tão nebulosa que a própria secretaria, inclusive, já havia certificado que a Apelação foi interposta no prazo legal.

O aresto, portanto, deu ensejo ao ajuizamento da Reclamação por
Marcos Levi Bervig e Gerson Luis Werner
em que afirmaram ser inconteste a intempestividade do Apelo interposto por
Sady Casonatto e Agenor Casonatto
.

Os Agravantes/Reclamantes defenderam que as Portarias Conjuntas expedidas durante o período da pandemia do Covid-19 não foram observadas pelo Colegiado da Quarta Câmara de Direito Privado.

Sustentaram, via de consequência,

que por extrapolar os limites definidos e a garantia das decisões do Tribunal, o ajuizamento
Ação Constitucional
é medida impositiva, nos termos do art. 231 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 989, II do Código de Processo Civil.

Enfatizaram que a competência para o julgamento da Reclamação é desta Presidência, pois o caso versa sobre as Portarias expedidas com o auxílio da Vice Presidência e Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Ressaltaram, ainda que em todas as normas há dispositivo prevendo que
“as situações e casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão resolvidas pela Presidente do Tribunal de Justiça”.

Destacaram que a afirmação no sentido de que as portarias são “confusas”, da forma como consta no acórdão do AGINT n.º 0007493-20.2011.8.11.0015, coloca em risco a segurança jurídica das decisões proferidas nesta Corte, além de afetar “milhares” de processos em que será necessário proceder a recontagem do prazo processual.

Firme nesses argumentos, requereram:

[...]
Nos termos do artigo 989, inciso II do CPC e do artigo 232, II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, requer a concessão da liminar para fins de proceder a suspensão do processo Agravo Regimental 0007493-20.2011.8.11.0015 da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que presente o dano irreparável a garantia da ordem do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, comunicando de imediato a Câmara Julgadora, nos termos do artigo II do CPC, face a enorme INSEGURANÇA JURÍDICA e que se mantida afetará milhares de processos do TJMT.

[...]Após seja proferido o julgamento de mérito do presente recurso cassando o acórdão do agravo regimental, a ser julgado pelo Tribunal Pleno, à decisão exorbitante nos termos do artigo 992 do CPC e seja conhecida a presente reclamação e seja declarada à validade das portarias conjuntas expedidas pela Presidência, Vice Presidência e Corregedoria do Tribunal Conjuntas nº 249/2020-PRES/CGJ, nº 281/2020-PRES/CGJ, nº 305/2020-PRES/CGJ, nº 321/2020-PRES/CGJ, nº 343/2020-PRES/CGJ, nº 372/2020-PRES/CGJ, nº 399/2020-PRES/CGJ, , n° 248/2020-PRES/CGJ, nº 154/2021-PRES/CGJ, n° 233/2021-PRES/CGJ, nº 256/2021-PRES/CGJ, n° 258/2021-PRES/CGJ, nº 330/2021-PRES/CGJ, nº 492/2021-PRES/CGJ, nº 501/2021-PRES/CGJ, nº 1.039/2021-PRES/CGJ, nº 1/2022-PRES/CGJ, nº 2/2022-PRES/CGJ, nº 4/2022-PRES/CGJ., nº 4/2022-PRES/CGJ e Resoluções nº 313/2020 - CNJ, nº 314/2020 – CNJ, nº 318/2020 – CNJ e Portaria nº 79/2020 – CNJ, determinado que sejam cumpridas as determinações das portarias acima descritas, e assim computando seus prazos determinados de suspensão, interrupção e vigência dos prazos processuais por elas determinadas e o consequente reconhecimento da intempestividade recursal e não conhecimento da apelação, como forma da mais clara límpida justiça objeto do Agravo Regimental acima exposto, pois todos os demais advogados do Brasil que aqui labutam tiveram que cumprir seus prazos, pelas portarias expedidas pelo Tribunal.

Ao receber os autos, indeferi a petição inicial e extingui o feito, sem resolução do mérito, pelos seguintes fundamentos (ID. 162682153):

[...]As hipóteses de cabimento da reclamação estão previstas no art. 988 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

Neste caso os reclamantes objetivam a
“garantia das decisões do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”
, especificamente as portarias conjuntas expedidas pela Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça.

Ocorre que as decisões a que alude o Código de Processo Civil são aquelas
judiciais
e não atos administrativos expedidos no exercício da atividade não jurisdicional do Tribunal de Justiça.

Ademais, tem-se que não é cabível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, tal qual pretendem os reclamantes quando buscam o "rejulgamento" do agravo interno, com
“consequente reconhecimento da intempestividade recursal e não conhecimento da apelação”
.

Diante do exposto, com fundamento no art. 51, XIV, do Regimento Interno,
indefiro a petição inicial
e, em consequência, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.

Cuiabá, 24 de março de 2023.

Inconformado, os Reclamantes
Marcos Levi Bervig e Gerson Luis Werner
interpuseram este Recurso de Agravo Interno com o propósito de obter
“a declaração de validade das portarias para segurança e garantia das decisões judiciais em que são aplicadas por este Tribunal”.

Em suas razões, alegam que
“as portarias expedidas na época pandêmica foram utilizadas em várias decisões judiciais, que tiveram seus recursos tempestivos ou intempestivos através de suas aplicações, demostrando que não se trata reclamação para garantir decisões administrativas ou revisão recursal”.

No entanto, em que pese o esforço argumentativo dos Agravantes, a pretensão não merece guarida. Explico.

Como é cediço, de acordo com o artigo 988 do CPC, é possível o ajuizamento da Reclamação Constitucional para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Na hipótese,
consoante relatado, ao ajuizar a Reclamação Constitucional os Agravantes almejaram o pronunciamento judicial sobre a validade das Portarias Conjuntas expedidas durante o período da pandemia da Covida-19, pois, indispensável para preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade das decisões proferidas, nos termos do art. 231 do RITJ/MT e art. 988, I e II do CPC,
os quais transcrevo:

Regimento Interno TJMT

Art. 231:
Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.

CPC/2015

Art. 988: Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

É de se destacar, que o ajuizamento da Reclamação com fundamento no inciso I do art. 988 da Lei de Ritos se refere à hipótese em que o Juiz da 1.ª Instância processa, ou julga ações, ou recursos de competência originária do Tribunal. Logo, o manejo da Reclamação seria inconteste caso o Juiz
a quo
tivesse realizado o juízo de admissibilidade do Apelo n.º 0007493-20.2011.8.11.0015, o que não ocorreu.

Além disso, necessário consignar que a propositura da demanda constitucional com arrimo no inciso II, do art. 988 do CPC deve ser utilizada pelo jurisdicionado quando o ato decisório combatido tiver sido prolatado em dissonância com o entendimento sumulado ou dominante nos Tribunais Superiores, ou seja, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal; todavia, não sucedeu.

Nessa linha de intelecção, dessume-se que os Agravantes se utilizam da Reclamação Constitucional para alcançar a reforma o acórdão proferido no AGINT n.º 0007493-20.2011.8.11.0015 em que a Quarta Câmara de Direito Privado anulou a decisão proferida pela Des.ª Serly Marcondes em juízo de admissibilidade e, via de consequência, reconheceu a tempestividade do Apelo interposto pelos Agravados (Sady e Agenor). A via eleita, porém, é inapropriada.

Diante desse prisma, como bem destacado na decisão de ID. 162682153, a situação trazida pelos Agravantes/Reclamantes
não
se enquadra nas hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, pois, refere-se à rediscussão do julgado, o que torna inconteste a utilização desta via como
sucedâneo recursal
, hipótese não admitida tanto pelo STJ, assim como por este Sodalício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação serve à garantia da competência e autoridade dos tribunais e ao sistema de precedentes obrigatórios do artigo 927, do atual Código de Processo Civil, na taxativa e objetiva dicção do artigo 988 do referido estatuto processual. 2. Por não se tratar de instrumento substitutivo de recursos, não se presta ao revolvimento do substrato probatório, tampouco à correção da justiça ou da injustiça do julgado.
3. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida e a parte agravante não apresentar fato ou argumento novo que justifique sua reforma, notadamente quando para o ajuizamento da reclamação é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste tribunal, ofensa direta à decisão aqui proferida, ou a não observância de precedentes vinculantes; não sendo possível sua utilização como mero sucedâneo recursal, caso em que será extinta, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir em razão da inadequação da via eleita. 4. Agravo Interno Conhecido, Mas Desprovido.
(TJGO. RCL 01438438220188090000. Relator Sebastião Luiz Fleury. Julgado em 27/11/2018. 4ª Câmara Cível. Publicado em 27/11/2018). (sem destaque no original)

RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A reclamação constitucional não constitui sucedâneo recursal, pois destinada apenas a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões proferidas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.
2. Não ocorrência, na espécie, de usurpação de competência desta Corte Superior ou desrespeito à autoridade de suas decisões. 3. Reclamação julgada improcedente.
(STJ. RCL 38941 TO 2019/0281448-8. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Julgado em 26/08/2020. Terceira Seção. Publicado em 31/08/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROPRIEDADE. FUNDAMENTO INATACADO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPROPRIEDADE.
1. É imprópria a utilização da reclamação contra ato de ministro do Supremo Tribunal Federal ou como sucedâneo recursal.
2. O fundamento da decisão agravada não foi atacado pelas razões recursais, o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF. RCL 44904/SP - 0109429-12.2020.1.00.0000. Relator André Mendonça. Julgado em 09/05/2022. Publicado em 26/05/2022). (sem destaque no original)

Se não bastasse tudo isso, oportuno esclarecer que os atos administrativos (portarias) expedidos no exercício da atividade não jurisdicional sequer são alcançados pela dicção do art. 988 do CPC, posto que não se tratam de decisões judiciais.

Cinge reiterar, que a Reclamação constitucional tem natureza jurisdicional e, por se tratar de instrumento excepcional, o objeto é restrito, constituindo este instrumento processual ferramenta específica, destinada a questionar as situações taxativamente previstas na legislação de regência.

É certo, por derradeiro, que a insurgência trazida neste recurso está devidamente fundamentada no
decisum
combatido, inexistindo elementos novos capazes de infirmar o resultado do julgamento, razão pela qual deve permanecer intacto.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal lançada no ID. 162682153.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023